Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-21.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu. "Res" apreendida em poder do apelante sem justificativa plausível. Presunção de responsabilidade. Valoração dos elementos colhidos em solo policial. Possibilidade. Existência de elementos probantes submetidos ao

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu. "Res" apreendida em poder do apelante sem justificativa plausível. Presunção de responsabilidade. Valoração dos elementos colhidos em solo policial. Possibilidade. Existência de elementos probantes submetidos ao contraditório que autorizam o seu uso como fundamento acessório. Condenação acertada. Pena mantida. Possibilidade de valorar o emprego de arma branca como circunstância, na primeira fase da dosimetria. Regime fechado adequado. Crime praticado de modo especialmente censurável e réu reincidente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500482-21.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
DANILO JULIANO DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-21.2020.8.26.0567 -Voto no 36615
2
Apelação Criminal n.o 1500482-21.2020
3.a Vara Criminal de Sorocaba
Apelante: Danilo Juliano de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza Sentenciante: Daniella Camberlingo Querobim
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36615
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade
das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou
comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida
do réu. “Res” apreendida em poder do apelante sem justificativa
plausível.
Presunção
de
responsabilidade.
Valoração
dos
elementos colhidos em solo policial. Possibilidade. Existência de
elementos probantes submetidos ao contraditório que autorizam o
seu uso como fundamento acessório. Condenação acertada. Pena
mantida. Possibilidade de valorar o emprego de arma branca como
circunstância, na primeira fase da dosimetria. Regime fechado
adequado. Crime praticado de modo especialmente censurável e
réu reincidente. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 156/160 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Danilo Juliano de Paula à pena de
sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art.
157, § 2.o, incisos II e VII, do Código Penal.
Apela o réu (fls. 182/187). Alega, em síntese, insuficiência do
conjunto probatório. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-
base no mínimo e a fixação do regime semiaberto.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
193/197), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 207/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-21.2020.8.26.0567 -Voto no 36615
3
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 31 de março de 2020, o apelante, em
concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não
identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca,
subtraiu para eles, um televisor da marca AOC e um aparelho de telefonia celular,
da marca Samsung, modelo A50, em prejuízo de MSFC , e um aparelho de
telefonia celular, da marca Samsung, modelo A50, em prejuízo de AS.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 12 e pelas demais provas produzidas.
O réu, na fase policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio
(fl. 7). Em juízo (fls. 128/129), negou a acusação. Disse que, no dia dos fatos,
estava na casa do sogro e, quando retornava para a sua residência, foi abordado
pela polícia porque estava na rua tarde da noite. Alegou que não possuía qualquer
televisor e que somente havia sido levado à delegacia para justificar o motivo de
estar na rua no período noturno.
As vítimas declararam, em ambas as fases, que estavam na casa de
uma delas quando dois indivíduos portando facas ingressaram, dominaram MSFC,
puxando-a pelo cabelo e aplicando-lhe um safanão. Disseram que eles passaram a
exigir seus bens e levaram o celular de uma delas e o celular e a televisão de
outra. Acrescentaram que eles cortaram o fio de um eletrodoméstico da casa e
pretendia amarrá-las, mas desistiram. Informaram que eles exigiram as chaves da
moto, mas não a levaram e, logo em seguida, o réu foi apreendido com o celular e
a TV e positivamente identificado por elas, tanto presencialmente quanto na
delegacia. Em juízo, tiveram dificuldade de reconhecê-lo pela teleaudiência, mas
frisaram que foi a mesma abordada pela polícia (fls. 5, 6 e 128/129).
Os policiais militares Fabiano Rodrigues de Sousa e Fred Roberto
Ferreira, somente na delegacia, relataram que realizavam patrulhamento de rotina
quando viram o réu em atitude suspeita, pois entrava em um terreno baldio
portando um televisor. Informaram que ele foi abordado e, no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-21.2020.8.26.0567 -Voto no 36615
4
procedimento, duas mulheres surgiram gritando e acusando o réu do roubo.
Confirmaram que ela reconheceu os objetos e o acusado (fls. 3 e 4).
Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua
natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra das vítimas assume
grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque elas não teriam
razão para acusar injustamente um inocente.
A simples negativa do acusado, apartada de qualquer justificativa
idônea, não tem o condão de invalidar a prova oral colhida. E, no caso dos autos,
não há outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse das vítimas
em incriminar o apelante. Nesse sentido, já se decidiu:
“Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo
ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade
do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese.” (HC
162.913/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a T., j. 05/04/2011, DJe 04/05/2011)
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes,
apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão pra retificação, é no sentido de que a
palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria.
E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la” (RT 732/633)
Acrescento que, embora as vítimas tenham apresentado dificuldade
em reconhecer o apelante através do vídeo, ele foi prontamente reconhecido na
delegacia e foi apreendido com os bens minutos depois do crime ter ocorrido.
A negativa do réu, alegando que a polícia teria apresentado a TV e o
celular na delegacia, é absurda e atenta contra o bom senso. E, nos casos em que
não há qualquer possibilidade de se tratar o agente apreendido com a res de um
receptador, cumpre a ele apresentar justificativa plausível para sua posse. Nesse
sentido:
“Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus
probatório - Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado
acarretado a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de
justificativa inequívoca para a posse do bem.” (TACRIMSP, AC n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-21.2020.8.26.0567 -Voto no 36615
5
1.203.923/8, 11.a Câm. Crim., Rel. Wilson Barreira, v.u., j. 29/05/2000)
“Em sede de roubo, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção
se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório.” (RJDTACRIM
vol. 18, pág. 66, abril/junho/1993, Rel. Passos de Freitas)
Com relação à valoração dos elementos colhidos na fase policial,
melhor sorte não assiste ao réu. A convicção do juízo se assentou sobre elementos
submetidos ao contraditório, mormente a declaração da vítima e depoimento dos
policiais.
Ademais, “Os elementos do inquérito podem influir na formação do
livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam
outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.” (HC
102473, Rel. Min. Ellen Gracie, 2.a T., j. 12/04/2011).
De rigor a condenação, a pena partiu de 1/6 acima do piso porque o
delito foi cometido com emprego de faca. O crime foi cometido após a
promulgação da Lei n.o 13.964/19 e, portanto, o emprego de arma branca já
constava como majorante, na terceira fase. Nada impede que seja valorada na
primeira fase, como circunstância, desde que não seja, concomitantemente,
considerada causa de aumento.
Na segunda fase foi aumentada em 1/6 em razão da agravante da
reincidência (fls. 52/54, processo n.o 0006977-60.2014) e, na última fase, foi
majorada em 1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes, estabilizando-se
em sete anos, três meses e três dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-
multa, no piso.
Adequado, também, o regime prisional estabelecido, fechado, em
face da gravidade do crime e da extrema audácia com que agiu o réu,
perpetrando ataque com emprego de marcada letalidade, no interior da residência
da vítima, local constitucionalmente protegido. A conduta merece, portanto,
receber uma resposta enérgica do Judiciário. Ademais, ele é reincidente,
evidenciando a aderência à vida errática e clandestina e a completa insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500482-21.2020.8.26.0567 -Voto no 36615
6
dos demais regimes.
As súmulas 718 e 719 do E. STF e súmula 440 do E. STJ,
frequentemente invocadas, são expressas em vedar a fixação de regimes mais
gravosos do que os juridicamente possíveis mais brandos de maneira genérica ou
com base na convicção íntima do julgador. Aqui, não é o caso, pois a gravidade se
lastreia nos fatos em si, como ficou bem demonstrado.
Por fim, a detração não determina que seja, automaticamente,
aplicado o regime mais brando possível, mas sim que o tempo de prisão
preventiva seja valorado na fixação deste. Há, neste caso, circunstâncias muito
gravosas que mesmo o desconto do tempo de prisão preventiva torna impossível a
fixação dos regimes menos gravosos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator